Tribunal: TJDFT
Processo: 0712517-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE ESTACIONAMENTO. RESCISÃO EXTRAJUDICIAL DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCISOS II E VII DO ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Segundo a redação do artigo 409 do Código Civil, a cláusula penal estipulada pode referir-se à inexecução da obrigação (compensatória) ou de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora (moratória).
2 – Apreende-se da redação da cláusula penal estipulada pelas partes que o descumprimento das regras contratuais enseja a rescisão antecipada da avença e que, em função da rescisão, o contratante responsável pelo descumprimento deve pagar ao outro o valor da penalidade. Desse modo, rescindido extrajudicialmente o contrato por inadimplência da Apelante, é devida a incidência da cláusula penal compensatória, ressaltando-se que, considerando o cumprimento parcial da obrigação, o Magistrado, de forma acertada, reduziu a multa para 30% (trinta por cento) do valor do débito, em observância ao disposto nos artigos 412 e 413 do CCB.
3 – Ao omitir a rescisão extrajudicial do contrato, afirmando que o ajuste continua vigente, e, com base nisso, pleitear o afastamento da cláusula penal compensatória, a Apelante incorreu nas condutas capituladas nos incisos II e VII do art. 80 do CPC (alterar a verdade dos fatos e interpor recurso com intuito manifestamente protelatório), restando evidente o dolo processual, motivo pelo qual, de ofício, deve ser condenada nas penas da litigância de má-fé, como autoriza o art. 81 do Estatuto Processual Civil.
Apelação Cível desprovida.